Tribunal: TJMT
Processo: 1020904-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020904-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:- JACINTO SIMOES
Agravo de Instrumento n. 1020904-12.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Claudia que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu o revigoramento da liminar nos lotes da Fazenda São Paulo (pontos de 11 a 15 de fl. 778) bem como de eventuais terceiros que estejam ocupando a mencionada fazenda, considerando a linha divisória da Fazenda São Paulo e da Fazenda São José; designou audiência de instrução e julgamento para 6-12-2021.
A agravante alega que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Recomendação no 90, no dia 02 de março de 2021, direcionada a magistrados e magistradas para que avaliem com cautela o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objetivo a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, principalmente quando envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, enquanto a pandemia do novo coronavírus persistir.
Aduz que, como se trata de litígio coletivo, é necessária a audiência de mediação visto que a liminar que deferiu a reintegração de posse ocorreu há mais de um ano (art. 565, § 1o do CPC), e deverá haver a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais órgãos responsáveis pela política agrária e urbana.
Assevera também, que não é o momento para a realização da audiência designada porque não houve a intimação dos reais ocupantes da área, nem o chamamento do Ministério Público para atuar como custus legis (art. 178, I e III e 554, § 1o do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou o revigoramento da reintegração de posse anteriormente concedida, bem como da designação da audiência designada para 6-12-2021, proferido nos seguintes termos:
(...)
4. Acerca do pedido de revigoramento da liminar, pleiteado pelo autor, denota-se que a liminar foi cumprida e suspensa por este Juízo até a realização da perícia judicial, já feita nos autos. Assim, considerando o teor do laudo pericial, em que pese as irresignações dos Requeridos sobre o laudo, entendo que restaram bem esclarecidos os pontos controvertidos que foram objeto da perícia, ressaltando que trata-se de ação possessória e não dominial. Assim, defiro o pedido de revigoramento da liminar, eis que presentes os requisitos autorizadores para tanto. Expeça-se mandado de revigoramento da liminar nos lotes da Fazenda São Paulo (pontos de 11 a 15 de fl. 778) bem como de eventuais terceiros que estejam ocupando a mencionada fazenda, considerando a linha divisória da Fazenda São Paulo e da Fazenda São José.
Determino que a reintegração de posse seja cumprida por dois oficiais de Justiça que deverão mais uma vez identificar e qualificar os ocupantes da área, inclusive eventuais benfeitorias, para eventual pedido de indenização.
Em sendo necessário, fica desde já autorizada a necessidade de reforço policial para cumprimento desta decisão, devendo ser solicitado junto ao Comando da Polícia Miliar de União do Sul/MT.
5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, cujo ato poderá ser realizado de forma presencial ou por videoconferência, cujo link será disponibilizado nos autos. (Id 109923979 - Pág. 16)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparação aos agravados, visto que estão em via de terem que desocupar o local.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto a intimação de todos os ocupantes, bem como a necessidade de intervenção ministerial.
Por outro lado, não haverá dano imediato ao agravado, mesmo porque a demanda tramita desde 2014.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo, inclusive quanto a designação da audiência.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator